Tribunal: TJMT
Processo: 0010508-84.2017.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010508-84.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODRIGO GONCALVES TEIXEIRA - CPF: 017.877.391-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARDEN ALENCAR NOVAES - CPF: 017.071.701-18 (VÍTIMA), HOESLEY CHTEIMYS KUNZ - CPF: 027.728.451-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE – GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA – PALAVRA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.

Improcede o pedido de desclassificação do crime de roubo para furto quando as provas dos autos são firmes, coerentes e suficientes para comprovar que a ação do apelante no momento da subtração foi capaz de intimidar a vítima, que se sentiu amedrontada e não ofereceu resistência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rodrigo Gonçalves Teixeira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, nos autos da ação penal (código 303520), que o condenou à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática dos delitos de receptação e roubo, respectivamente tipificados nos arts. 180 e 157,
caput
, ambos do CP – Id. 78013503.

Nas razões recursais, a defesa do apelante requer a desclassificação da conduta de roubo para o crime previsto no art. 155 do Código Penal, ao argumento de que não houve ameaça, apenas o arrebatamento do bem – Id. 78013523.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 78013525.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo – Id. 83109454.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“... no dia 19 de julho de 2017, aproximadamente às 23h30min, na Rua dos Angicos, n. 92, bairro Centro, nesta cidade de Sinop/MT, 0 implicado RODRIGO GONCALVES TEIXEIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta Yamaha YBR, de cor preta, Placa KAO-9743, de propriedade da vítima Hoesley Chteimys Kuns, consoante auto de apreensão e auto de entrega.

Ademais, consta ainda do presente caderno investigatório que, no dia 19 de julho de 2017, aproximadamente às 23h45min, na Avenida das Itaúbas, esquina com a Avenida Jequitibás, nesta cidade de Sinop/MT, o acusado RODRIGO GONCALVES TEIXEIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante grave ameaça, subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel consistente em uma bolsa contendo objetos pessoais, de propriedade da vítima Marden Alencar Novaes, consoante auto de apreensão (fl. 18).

Ressoa dos elementos informativos que o denunciado RODRIGO, ao avistar a motocicleta da vítima Hoesley estacionada na Rua dos Angicos, fez ligação direta e subtraiu o referido veículo, se evadindo do local.

Em seguida, ao chegar na Avenida das Itaúbas, o implicado avistou a vítima Marden, oportunidade em que se aproximou desta e, mediante grave ameaça, anunciou o assalto e determinou que lhe fosse entregue a bolsa e o aparelho celular.

Ao ser informado de que a vítima não portava celular, o acusado subtraiu a bolsa que estava no cesto da bicicleta e se evadiu do local.

Por fim, a Policia Militar foi informada e logrou êxito em abordar o acusado, de posse das res furtivas, conduzindo-o à Delegacia de Polícia Civil, oportunidade em que RODRIGO confessou as práticas delitivas
...” – Id. 78013450.

Nesta instância recursal, pretende a defesa do apelante, em suma, a desclassificação da conduta de roubo imputada ao acusado para o crime de furto, tendo em vista que não foram empregadas violência ou grave ameaça para a subtração da
res furtiva
.

Sem razão, contudo
.

No caso, autoria e materialidade não foram questionadas, motivo pelo qual passo diretamente à análise do pleito desclassificatório.

O apelante, inquirido em Juízo, afirmou que:

“...encostou a moto próximo à vítima e falou: quero só o celular; ela disse que não tinha, então desceu da moto e pegou a bolsa que estava na cestinha da bicicleta; não ameaçou a vítima, nem tocou nela...”

–
Id. 78013529, relatório de mídias.

A vítima, por sua vez, assim descreveu os fatos:

“... estava de bicicleta próximo à rotatória, quando o réu parou a moto ao seu lado e pediu o celular e a bolsa; disse que não tinha telefone, então ele pegou a bolsa que estava na cesta de sua bicicleta e saiu; não reagiu porque ficou com medo que ele estivesse armado...”
– Id. 78013529, relatório de mídias.

Pelo contexto delineado, verifica-se que a ação perpetrada pelo acusado possuiu outros elementos que intensificaram a subjugação da vítima.

De acordo com a narrativa, o réu se utilizou de método furtivo para se aproximar da ofendida, aproveitando do momento em que esta passava por uma rotatória e, consequentemente, teve que diminuir a velocidade.

A vítima se sentiu acuada por um indivíduo do sexo masculino, de porte médio, quase à meia noite, cuja atitude foi suficiente para amedrontá-la, a ponto de afastar qualquer possibilidade de reação, mormente por acreditar que ele estivesse armado.

Não há dúvidas, portanto, de que o delito foi praticado com grave ameaça à pessoa, a qual se deu para assegurar a subtração da coisa, especialmente diante das declarações apresentadas pela vítima.

Vale lembrar que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probatório, sendo suficiente para comprovar a autoria do crime e manter a condenação, corroboradas por outras provas dos autos.

A propósito, colaciono o seguinte precedente:

“(...) Incabível a desclassificação do delito de roubo para o de furto na hipótese em que a grave ameaça exercida contra a vítima, é comprovada por sua narrativa firme e coerente nas duas fases da persecução penal (...)”
(N.U 0005176-04.2019.8.11.0004, relator Desembargador Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 8.7.2020).

Assim, incensurável a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021